Tribunal: TJDFT
Processo: 0717323-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040 DO CPC. RETOMADA DO CURSO PARA JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR. DISTINGUISHING QUANTO À APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA 1076 DO STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABLIDADE.
1. No julgamento do Tema Repetitivo 1076, a Corte Especial do colendo STJ firmou as seguintes teses jurídicas: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
2. Em hipóteses em que a fixação da sucumbência alcance valores irrazoáveis, seja por serem ínfimos ou inestimáveis, cumpre ao julgador arbitrar os honorários pelo critério de equidade (art. 85, § 8o, do CPC), de modo a evitar distorções de natureza remuneratória do advogado, evitando-se o seu aviltamento ou que sirvam de mecanismo para enriquecimento injusto e desproporcional.
3. O entendimento firmado por esta egrégia Turma não está em conflito com o acórdão paradigma que fundamentou a devolução dos autos (Tema 1076 do STJ). Logo, ao exame da questão e a par dos vetores inerentes, sobretudo, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantem-se os honorários de sucumbência outrora arbitrados no referido julgado, na melhor exegese do art.85, §8o, do CPC.
4. Acórdão mantido em sede de reexame.